Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702806-63.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS, JUSCELINO DA SILVA RAMOS APELADO: JUSCELINO DA SILVA RAMOS, SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora